Tribunal: TJBA
Processo: 8056862-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056862-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIXDECOR MOVEIS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

AGRAVADO: PAULO ROBERTO OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, SAMILA FEITOSA MOTA BORGES

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MIXDECOR MÓVEIS LTDA – EPP contra a decisão
monocrática
(ID 70828385) que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a impugnação de decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra entre as hipóteses previstas no
art
. 1.015 do CPC, e não há situação de urgência que justifique a aplicação da teoria da
taxatividade
mitigada (Tema 988 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que mantém parte no polo passivo da demanda, à luz da interpretação mitigada do rol taxativo do
art
. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o rol do
art
. 1.015 do CPC é de
taxatividade
mitigada, admitindo exceções somente quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em apelação (Tema 988/STJ).

Entretanto, conforme apontado, a hipótese dos autos – rejeição de preliminar de ilegitimidade passiva – não está expressamente prevista no
art
. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nas hipóteses
excepcionais
, diante da ausência de urgência apta a justificar a interposição do agravo de instrumento.

A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal e de outras Cortes Estaduais, tem reiterado que tais decisões devem ser questionadas por ocasião da apelação, não se tratando de matéria que possa gerar nulidade ou prejuízo irreversível se analisada apenas em momento posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por ausência de previsão no rol do
art
. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a aplicação da teoria da
taxatividade
mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, §1º, 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA,
AgInt
no AI nº 8003550-17.2021.8.05.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 01.06.2022;

TJDFT, AI nº 0732644-80.2023.8.07.0000, 5ª Turma Cível, Rel. Desa.
Lucimeire
Maria da Silva, j. 21.03.2024; TJSP, AI nº 2162054-39.2024.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Martin Vargas, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8056862-97.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MIXDECOR MÓVEIS LTDA – EPP
e como Agravado
PAULO ROBERTO OLIVEIRA LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8